Tribunal: TJSP
Processo: 1526929-45.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA INCLUIR O ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – EXECUTADO FALECEU ANTES DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 121, 128, 129 E 131 DO CTN E SÚMULA No 392 DO STJ – PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA INCLUIR O ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – EXECUTADO FALECEU ANTES DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 121, 128, 129 E 131 DO CTN E SÚMULA No 392 DO STJ – PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.